Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-09.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800433-09.2020.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA, NILSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ELLEN CRISTINA SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. APROVAÇÃO EM 1º LUGAR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA PARA A MESMA FUNÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de mandado de segurança.

2.

A controvérsia originária decorre de pedido de nomeação formulado por candidata aprovada em 1º lugar em cadastro de reserva para o cargo de Engenheiro Agrônomo, durante a vigência do concurso, diante da contratação temporária e prolongada de servidor para o exercício da mesma função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária reiterada e prolongada de servidor para exercer função permanente da Administração configura preterição arbitrária e imotivada, apta a convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Candidato aprovado fora do número de vagas possui, em regra, mera expectativa de direito, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 784.

4. A expectativa convola-se em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada, evidenciada por conduta administrativa que revele necessidade permanente de provimento do cargo.

5. No caso concreto, comprovou-se a inexistência de servidor efetivo no cargo de Engenheiro Agrônomo e a manutenção de contratação temporária por período superior ao permitido, revelando necessidade permanente do serviço.

6. A realização do concurso público pressupõe a existência de cargo efetivo e dotação orçamentária, afastando a alegação de discricionariedade absoluta da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária prolongada para o desempenho de função permanente da Administração, durante a validade do concurso público, caracteriza preterição arbitrária e imotivada, apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, II, IV e IX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 49.734/RJ; RMS 52.020; TJPA, Processo nº 0800478-94.2021.8.14.0091.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA
em desfavor da decisão monocrática (ID nº 28474695), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ELLEN CRISTINA SOUZA PEREIRA.

Em suas razões recursais, o Município busca a reforma da decisão que manteve a sentença concessiva da segurança. A lide originária versa sobre o direito à nomeação da agravada, que foi aprovada em 1º lugar no cadastro de reserva para o cargo pleiteado.

O Município argumenta que a candidata possui mera expectativa de direito, uma vez que não foi aprovada dentro do número de vagas previsto no edital.

O ente municipal contesta a tese de preterição arbitrária, defendendo que a contratação temporária de servidores, por si só, não gera direito automático à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas.

Alega que tais contratações possuem natureza excepcional e temporária, amparadas pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e que não ficou demonstrada a existência de cargos vagos de provimento efetivo que justificassem o dever de nomeação.

Ademais, o recorrente aponta uma suposta contradição no entendimento do juízo
a quo
, citando precedentes de casos idênticos (processos nº 0801911-18.2021.8.14.0097 e 0800776-68.2021.8.14.0097) nos quais as demandas foram julgadas improcedentes.

Sustenta que, à luz do Tema 784 do STF, caberia à impetrante o ônus de provar a preterição de forma cabal e imotivada, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Por fim, o Município de Santa Bárbara do Pará requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja reformada, dando-se provimento ao Recurso de Apelação para denegar a segurança pleiteada na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 30457400).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Primeiramente, a Constituição da República Federativa do Brasil prevê, em seu art. 5º, inciso LXIX, que a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Regulamentando o referido dispositivo constitucional, assim dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/09:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

Sendo assim, para a concessão da ordem no Mandado de Segurança, é necessária a existência de prova pré-constituída, demonstrando o direito líquido e certo do impetrante, ou seja, deve-se comprar de plano, sendo a dilação probatória incompatível com a natureza da ação mandamental, cuja celeridade procedimental está prevista na Lei nº. 12.016/09.

Cinge-se a controvérsia em analisar o pedido de nomeação da impetrante no cargo para o qual foi aprovada e classificada em 1º lugar, no entanto o edital previa apenas cadastro de reserva e haveria contratação de servidor temporário ocupando a mesma função há mais de três anos.

Da análise dos autos observa-se que a impetrante foi aprovada em 1º lugar no Concurso Público promovido pelo Município de Santa Bárbara para o cargo de Engenheiro Agrônomo para o qual não foram ofertadas vagas imediatas, apenas cadastro de reserva.

Acerca do assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação. Veja-se:

Art. 37 (...)

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III – o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV –
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Tal previsão refere-se aos candidatos aprovados DENTRO do número de vagas. Considerando que a grande maioria dos concursos prevê a formação de cadastro de reserva, revelou-se necessária a análise quanto ao direito à nomeação desses candidatos por parte dos Tribunais pátrios.

Sobre o assunto, o STF firmou entendimento no bojo do RE 837311/PI, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 784), de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público de candidato aprovado fora do número de vagas surge somente nos casos em que ocorrer a preterição destes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. Veja-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos
candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

De acordo com a Jurisprudência pacífica do STJ, baseada na tese firmada pelo STF, o candidato aprovado fora do número de vagas possui apenas mera expectativa de direito, no entanto, caso a Administração pública, dentro do prazo de validade do concurso, contrate pessoal precariamente para o preenchimento de vagas existentes com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, o candidato aprovado passa a ter direito líquido e certo à nomeação, ainda que tenha sido aprovado fora do número de vagas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. SUPOSTA PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." II - A contratação de pessoal sem observância da regra constitucional do concurso público tem aptidão para configurar preterição imotivada e arbitrária, mas não há falar em necessária ilegalidade nessa conduta, porque o art. 37, inciso IX, da Constituição da República confere essa habilidade ao Administrador Público, dentro das hipóteses da respectiva lei de regência, fazendo-se necessária, contudo, a observância dos requisitos estabelecidos no RE 658.026/MG, rel. Min. Dias Toffoli, julgado pelo regime da repercussão geral, a saber, que (a) os casos excepcionais estejam previstos em lei, (b) o prazo de contratação seja predeterminado, (c) a necessidade seja temporária, (d) o interesse público seja excepcional, e (e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. III -
Além disso, também é o entendimento assente nesta Corte de Justiça que o candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas possui somente mera expectativa de direito à nomeação. Eventuais contratações temporárias devem ser efetivamente demonstradas e, por si só, não comprovam a preterição de candidatos
. (RMS 52.020, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 5/4/2017; AgInt no RMS 51.806, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 30/3/2017; AgInt no RMS 45.358, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25/10/2016; e RMS 51.961/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe 14/11/2016). IV - Agravo interno improvido (AgInt no RMS 49.734/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. I - A impetrante não está classificada dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015). II -
A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. III -
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos
. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017)

No entanto, é importante observar que nos julgados acima resta explícito que a contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição de candidatos aprovados em concurso. Tal entendimento baseia-se na premissa de que a contratação temporária tem previsão constitucional e finalidade de atender necessidades transitórias da Administração Pública.

Sendo assim, para que reste caracterizada a preterição e, consequentemente, seja reconhecido o direito líquido e certo à nomeação, é necessária demonstração inequívoca de que as contratações precárias visaram não a suprir uma situação emergencial, mas o provimento precário de cargo efetivo, para o qual o interessado esteja habilitado pela ordem de classificação no certame.

Nesse sentido a Jurisprudência do STJ:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE SERVIDORES NA VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A questão em debate cinge-se à existência do direito à nomeação de candidato que logrou aprovação ou não em concurso público, ainda que fora do número de vagas previstas no Edital, ao argumento de estar sendo preterido em virtude da existência de contratações precárias
. 2. conforme assentado pela Corte de origem, o Recorrente não foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso, e não demonstrou a existência de cargos efetivos vagos sem o devido preenchimento. Assim, embora aponte a existência de preterição, insurgindo-se contra a contratação temporária de Professores, essa circunstância, por si só, não demonstra a existência do direito almejado. 3.
para configurar o direito líquido e certo da parte autora seria necessária a demonstração inequívoca da existência de cargos efetivos vagos, restando cabalmente demonstrado que as contratações precárias visaram não a suprir uma situação emergencial e, sim, o provimento precário de cargo efetivo, circunstância que não restou evidenciada de plano
. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Gag no RMS 49.659/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016).

Nesse sentido é o entendimento do TJ/PA:

Processo nº 0800478-94.2021.8.14.0091 Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público Recurso: Remessa Necessária Sentenciada: Dianne Marylin Neves do Rosário Sentenciado: Município de Salvaterra Procuradoria de Justiça: Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos Relator: Des. Mairton Marques Carneiro REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 - PMSVT. MUNICÍPIO DE SALVATERRA. CANDIDATA APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CANDIDATA CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA POSSUI MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DA CANDIDATA PELA CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO CARGO. TEMA 784 do STF. 1. De acordo com a tese firmada pelo STF, no TEMA 784, “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequ&iac (8626687, 8626687, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-21)

No caso dos autos resta comprovado que o Sr. ADENIL MESCOUTO ocupa a função de Engenheiro Agrônomo há mais de dois anos, a mesma função para a qual a autora foi aprovada e não havia nenhum Engenheiro Agrônomo com vínculo efetivo no Município.

O contrato temporário possui prazo de validade, admitindo uma prorrogação. No entanto, no caso dos autos, verifica-se que o servidor contratado extrapolou o prazo na função, demonstrando a necessidade de um servidor para tal função de forma permanente.

Além disso, a administração pública se organizou, planejou e separou orçamento para fazer um concurso, portanto presume-se a existência de pelo menos um cargo efetivo de engenheiro agrônomo.

Considerando que não há servidor efetivo no cargo pretendido pela impetrante, só há duas possibilidades: ou há cargo vago, ou o Sr. Adenil ocupa o cargo existente. Nas duas hipóteses a impetrante possui direito subjetivo à nomeação conforme precedentes citados.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/02/2026